Tribunal: TJSP
Processo: 2205646-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – EMPRESA PÚBLICA – LEI MUNICIPAL No 6.639/90 – COBRANÇA – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO DA LIDE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À COBRANÇA DE VALORES – RECONHECIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DO REFERIDO RECONHECIMENTO E A IMPOSIÇÃO À PARTE RÉ DO ÔNUS DA APRESENTAÇÃO DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – EMPRESA PÚBLICA – LEI MUNICIPAL No 6.639/90 – COBRANÇA – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO DA LIDE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À COBRANÇA DE VALORES – RECONHECIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DO REFERIDO RECONHECIMENTO E A IMPOSIÇÃO À PARTE RÉ DO ÔNUS DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Prescrição da pretensão à cobrança de créditos constituídos anteriormente a 13.12.16, reconhecida. 2. Inteligência dos artigos 1o e 5o do Decreto-Lei no 20.910/32. 3. Descabimento da inversão do ônus probatório, na hipótese concreta, incumbindo à parte autora, à evidência, o ônus de comprovação dos fatos constitutivos do respectivo direito. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão tendente à cobrança de créditos constituídos anteriormente a 13.12.16; b) determinação, para a apresentação, pela parte autora, dos documentos pertinentes aos créditos posteriores, no prazo de 10 dias. 5. Decisão, recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.